Tribunal: TJPA
Processo: 0011071-24.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011071-24.2014.8.14.0040

APELANTE: LEUDICY MARIA DE SOUZA LEAO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, VALMIR QUEIROZ MARIANO, ROCHA IMOVEIS EIRELI - EPP

APELADO: LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR.LOCAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.ANULAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20140207, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO DA LEI Nº. 6.888/93. CONDENAÇÃO DOS RÉUS A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO, CORRIGIDOS PELO INPC, DESDE O DESEMBOLSO, COM JUROS LEGAIS CONTADOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

1.Toda a atuação do Poder Público deve pautar-se em consonância com os princípios regentes da administração pública, notadamente, da impessoalidade e da moralidade, cuja observância é imposta por força do art. 37 da Constituição Federal.

2.
Irreparável a sentença vergastada que declarou nulo o Contrato Administrativo nº 20140207, e condenou os réus, com exceção do Município, a restituírem de imediato, os valores recebidos indevidamente, sob pena de execução imediata deste comando judicial.

4.
Cumpre consignar que
o contrato firmado entre o Município de Parauapebas e a empresa Rocha Imóveis EIRELI-EPP é considerado negócio jurídico dissimulado, tendo em vista que a real intenção era beneficiar a Secretária Municipal com o pagamento dos alugueres do imóvel.

5. A
partir da interpretação sistemática da Lei Geral de Licitações, juntamente com os princípios constitucionais e administrativos que regem a atuação da Administração Pública, especialmente os princípios da impessoalidade, da moralidade e da isonomia, a meu ver, não há como afastar os apelantes de suas responsabilidades, eis que não observou os princípios norteadores da administração pública.

4.
Em reexame necessário, sentença confirmada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.UNANIMIDADE

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e em REEXAME NECESSÁRIO CONFIRMAR A SENTENÇA DE 1º GRAU
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de agosto

de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposta por ROCHA IMÓVEIS EIRELE – EPP, VALMIR QUEIROZ MARIANO E LEUDICY MARIA DE SOUZA LEÃO, irresignados com a decisão de primeiro grau da lavra do MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas - ID. 3704231, nos autos da AÇÃO POPULAR C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e dos ora apelantes, com segue:

“(...)

“Diante do exposto, com base no inciso I, art. 487 do CPC/15, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados e, por conseguinte: 3.1.) DECLARO nulo o Contrato Administrativo n. 20140207. Com exceção do Município, CONDENO os réus a devolverem todas as despesas realizadas em razão da contratação, quantia de que deverá ser corrigida pelo INPC

desde o desembolso, com juro legal contados do ajuizamento da ação. 3.2.) Com base no parágrafo 4°, artigo 13 da Lei de Ação Popular, ficam os réus obrigados a restituírem, de imediato, os valores recebidos indevidamente, sob pena de execução imediata deste comando judicial. O não cumprimento voluntário por parte dos réus, mantendo-se os autores inertes, fica desde já intimado o MPPA para promover a respectiva execução, nos termos do artigo 16 da lei em comento. 3.3.) Com exceção do Município, que não experimentou qualquer enriquecimento ilícito, atuando no polo passivo apenas na defesa do ato, CONDENO os demais corréus nas custas processuais, bem como nos honorários de sucumbência, que fixo em 10% da causa. 3.4) Com exceção do Município, que goza de isenção tributária, CONDENO os demais réus, solidariamente, nas custas processuais. Ficam desde já intimados a recolhê-las no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição no livro da dívida ativa. Transcorrido referido prazo sem o devido recolhimento, remeta-se a documentação necessária para a PGE, para a devida exação. 3.5) Havendo condutas que se amoldam ao delito de improbidade, remeta cópia da presente decisão ao Procurador Geral de Justiça, a fim de que analise se o feito deve ser remetido ao núcleo de improbidade administrativa. 3.6) Havendo indícios de que alguns réus infringiram a regra do artigo 89 da Lei 8666/93, remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público. 3.7) Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa da distribuição. P.R.I.C.

(...)”

VALMIR QUEIROZ MARIANO E LEUDICY MARIA DE SOUZA LEÃO opuseram Embargos de Declaração com efeito suspensivo - ID. 3704233, sob a alegação da existência de diversos erros materiais, o que permitiria a reforma da sentença “a quo”.

ROCHA IMÓVEIS também opôs Embargos de Declaração ID. 3704234, sob o fundamento de existência de omissões e contradições.

Recebidos os embargos, o d. Magistrado negou-lhes provimento, não vislumbrando qualquer omissão, contradição ou obscuridade - ID. 3704242.

Em suas razões recursais, ROCHA IMÓVEIS, VALMIR QUEIROZ MARIANO E LEUDICY MARIA DE SOUZA LEÃO - ID. 3704246, alegam

que se tratava de ação popular em que a parte autora fundamentou seu pedido sob a assertiva de que o Contrato Administrativo nº 20140207 firmado entre o Município de Parauapebas e a empresa Rocha Imóveis EIRELI – EPP, no período de 05/05/2014 a 04/01/2015, pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para locação de espaço para acomodação da Coordenadoria Municipal de Defesa Social estaria superfaturado e foi derivado de uma suposta simulação, pois o imóvel locado supostamente pertenceria à Leudicy Maria de Sousa Leão (então Secretária Municipal), a qual havia sido favorecida por Valmir Queiroz Mariano (ex-Prefeito), motivo pelo qual foi requerida a nulidade da contratação e a consequente condenação ao ressarcimento dos danos causados ao erário público.

Afirmam que existe contradição na decisão de piso, uma vez que não constam dos autos provas de que a empresa ROCHA IMÓVEIS teria provocado o ente público acerca da existência do imóvel para a locação pretendida, e assim sendo a decisão meritória teria sido com base em “achados” particulares do responsável pela decisão.

Prosseguem alegando que a avaliação imobiliária levou em conta pesquisas de mercado vinculadas a imóveis assemelhados disponibilizados para locação na região onde se localizava o bem imóvel objeto da locação, e que acaso a contratação questionada fosse irregular, tal irregularidade não seria suficiente para impor a condenação em desfavor do recorrente Valmir Queiroz Mariano, eis que não existiam provas nos autos de que tivesse conhecimento da situação ou mesmo dos atos administrativos praticados pelos responsáveis.

Argumentaram ainda que presentes os elementos ensejadores do

acolhimento do presente, eis que diante das situações demonstradas, restou patente a ocorrência de omissões e contradições não sanadas pelo Juízo de origem, bem como graves erros materiais ensejadores de tal medida.

Não foram apresentadas contrarrazões, segundo noticia a Certidão - ID. 3704253.

Encaminhados à Procuradoria de Justiça, o eminente Procurador opinou pelo conhecimento do recurso, todavia pela manutenção da R. Decisão proferida pelo MM. Juízo de Piso.

Os autos foram encaminhados à minha relatoria por distribuição.

Em juízo de admissibilidade, recebi o presente recurso em seu duplo efeito, ex vi do artigo 1.012, caput do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO - REEXAME NECESSÁRIO

A Ação Popular é um instrumento de controle externo da Administração Pública e configura a denominada democracia participativa e, considerando que o art. 19 da Lei nº 4.717/65 estabelece que “
A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.
”

Já o art. 496 do CPC assevera que se submete ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida “contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.”

MERITO

Ultrapassada essa questão, sabe-se que Ação Popular é ação de cunho constitucional e serve para anular os atos administrativos comissivos e omissivos que causem lesão ao patrimônio público em geral, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, com possibilidade de condenação por perdas e danos dos administradores, dos agentes administrativos e, também, dos beneficiados pelos atos lesivos, em prol da pessoa jurídica lesada.

In casu,
se trata de
Ação Popular ajuizada por LINDOLFO GILBERTO DE CARVALHO MENDES, em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, VALMIR QUEIROZ MARIANO – Prefeito Municipal, LEUDICY MARIA DE SOUZA LEÃO – Secretária de Assistência Social e ROCHA IMÓVEIS EIRELI – EPP, onde aponta que o imóvel situado à Rua 130, Quadra 38, Lote 06, Bairro Beira Rio II, locado para a Prefeitura de Parauapebas - PA pertence a Sra. LEUDICY MARIA SOUZA LEÃO, e que foi alugado para abrigar a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

Segundo a inicial, a transação locatícia foi efetuada através do Contrato Administrativo n. 20140207, celebrado entre o Município de Parauapebas e Rocha Imóveis, no período compreendido entre 05/05/2014 a 04/01/2015,

e que aquele espaço teria sido locado pelo elevado valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),

e ainda referido imóvel seria de propriedade da então Secretária Municipal, ora corré, favorecida por contar com estreitos laços de compadrio com o então gestor municipal, também integrante do polo passivo da demanda.

Diante desses fatos, foi manejada apresente ação, tendo sido requerida a decretação de nulidade do Contrato Administrativo n. 20140207, condenando-se, como consequência, os réus a ressarcirem o prejuízo experimentado pelo município.

Acerca da legalidade da contratação, é sabido que as obras, serviços, compras e alienações realizadas pela Administração Pública devem ser precedidas do regular processo licitatório, conforme disposto no art. 37, inc. XXI, da Constituição da República e no art. 2º da Lei n.º 8.666/1993, e que, na ocorrência de alguma das exceções albergadas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e nos artigos 24 e 25 da Lei de Licitações, impõe-se adotar o procedimento de dispensa ou de inexigibilidade, nos termos do art. 26 do mesmo diploma legal,
verbis:

“Art. 24. É dispensável a licitação:

X – para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia”.

Em relação a dispensa de licitação amparada no mencionado inc. X do art. 24, ela só se reveste de legalidade caso as necessidades de instalação e localização do imóvel condicionem a escolha do administrador, que o preço seja compatível com o valor de mercado e que haja avaliação prévia.

Ademais, depreende-se que o referido diploma legal não restringe os casos de dispensa de licitação segundo critérios pessoais, mas considera tão somente o objeto a ser contratado, no caso, o imóvel destinado às “finalidades precípuas da administração”.

Assim, toda a atuação do Poder Público deve pautar-se em consonância com os princípios regentes da administração pública, notadamente, da impessoalidade e da moralidade, cuja observância é imposta por força do art. 37 da Constituição Federal, o qual estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] (Grifos aditados).

Destarte, um dos objetivos do princípio da impessoalidade consiste na prevalência do interesse público, evitando-se favorecimentos. Nessa mesma esteira, o princípio da moralidade exige que a atividade da Administração Pública respeite a lei, seja ética e séria.

No caso concreto, como esclarecido pelo MM. Juiz de piso:

“(...)

o bem imóvel locado pelo município (fls. 133 ss.) integrava o acervo patrimonial da ex-Secretária municipal, ora ré (fl.298), não remanescem dúvidas de que estamos diante de uma contratação nula, por violação de caros princípios republicanos, como a impessoalidade e moralidade (artigo 37 da CF/88), não se olvidando que o negócio jurídico entabulado contém expressa proibição pelo inciso III, artigo 9°, da Lei 8666/93. Não bastasse, as condutas ilícitas imputadas à ex-secretária se amoldaram aos tipos civis-administrativos descritos no inciso Xe XI, ambos do artigo 181', do Estatuto do Servidor Público do município de Parauapebas. A tese de que esta ré teria alienado o bem locado para terceiro não se confirmou. Além de a escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis, cuja certidão atualizada foi apresenta nos autos, gozar de presunção relativa de validade, invocar eventos fáticos inverossímeis não foi suficiente para afastar essa prognose jurídica. Sua versão de que o bem teria sido alienado para terceiros, e que ainda não teria transferida a titularidade por conta de pagamentos diferidos e parcelados, não encontraram os reflexos

que se esperava. Se essa versão fosse realmente verdadeira, bastaria ter anexado seu ajuste anual de imposto de renda para comprovar essa transferência, já que pela legislação do IRPF, toda alienação de imóvel, materializada ou não em ato registrai, deve ser comunicado no prazo de 30 dias ao fisco federal (...)”.

Nessa senda, corroborando o raciocínio aqui defendido, cumpre consignar que
o contrato firmado entre o Município de Parauapebas e a empresa Rocha Imóveis EIRELI-EPP é considerado negócio jurídico dissimulado, tendo em vista que a real intenção era beneficiar a Secretária Municipal com o pagamento dos alugueres do imóvel. Senão vejamos a transcrição do art. 167 do CC, que trata da matéria:

Art. 167.
É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2º Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

Ademais, o
art. 9°, III, da Lei 8.666/93 estabelece:

Art. 9°
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários;

(...)

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

O art. 146 da Lei Orgânica Municipal proíbe que o servidor público mantenha outro tipo de vínculo contratual com o Município.

Art. 146.
Aos servidores públicos civis do Município de Parauapebas é vedado:

(.
..)

II - Manter qualquer vínculo contratual, diverso do referente ao seu cargo, com órgãos públicos do Município, sob pena de perda do cargo exercido e demais sanções legais.

Os incisos X e XI, do art. 181 do Estatuto do Servidor Público do Município de Parauapebas ainda preveem:

Art. 181
- Ao servidor é proibido:

(...)

XI - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública;

(...)

XIV-receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições.

Diante disso, e a partir da interpretação sistemática da Lei Geral de Licitações, juntamente com os princípios constitucionais e administrativos que regem a atuação da Administração Pública, especialmente os princípios da impessoalidade, da moralidade e da isonomia, a meu ver, não há como afastar os apelantes de suas responsabilidades, eis que não observou os princípios norteadores da administração pública.

Desse modo, irreparável a sentença vergastada que declarou nulo o Contrato Administrativo nº 20140207, e condenou os réus, com exceção do Município, a restituírem de imediato, os valores recebidos indevidamente, sob pena de execução imediata deste comando judicial.

Ante o exposto, na esteira da manifestação da douta procuradoria de justiça,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
e em REEXAME NECESSÁRIO CONFIRMAR A SENTENÇA DE 1º GRAU
,
mantendo-a em todos os seus termos para que surta seus efeitos legais.

É como voto.

Belém (PA), 30 de agosto

de 2021.

Desa.
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021